Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728182-71.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIS DE MORAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição subscrita pela ilustre Procuradoria do Distrito Federal (ID42492015) e que, por um lapso, não havia sido objeto de oportuna apreciação deste Relator, informando que a Secretaria de Saúde "não logrou êxito no procedimento administrativo referente à compra pública, oportunidade em que requer a "substituição da multa fixada pela determinação de sequestro de verbas públicas para aquisição direta do fármaco". Defiro o requerimento. Intimem-se a autora para apresentar, no prazo de cinco dias, três orçamentos referentes ao medicamento objeto da presente demanda. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator